Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO No: 1003365-59.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR ESCRITURA PÚBLICA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual alega a parte Reclamante que houve uma retenção indevida de valores na sua carta de crédito, no patamar de R$ 9.717,72 para pagamento das taxas de cartório, em razão de exigência de registro de alienação fiduciária por escritura pública, da qual discordou, por ausência de previsão contratual.
2. A sentença julgou a ação parcialmente procedente e condenou a ré a devolver o valor retido, atualizado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Recurso exclusivo da empresa de Consórcio, requerendo a reforma do julgado, ao argumento de que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta interpretação. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1o, II, do CDC). (STJ - AgRg no REsp: 1331935 SP 2012/0134714-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2013).
4. No caso dos autos, como bem destacado pela sentença de primeiro grau “a Reclamada não contestou a possibilidade de alienação fiduciária por meio de escritura particular, que foi alegado pelo Reclamante, bem como não contestou o fato de que o artigo 48 e 48.1 do Regulamento Geral não ter expressamente a alienação fiduciária por meio de Escritura Pública em caso de construção de imóveis”.
5. Deste modo, à mingua de exigência contratual clara quanto ao registro de alienação fiduciária exclusivamente por escritura pública, exigi-la do consumidor como única opção válida, como ocorrido, é deveras excessivo, sobretudo porque a forma questionada pelo demandante, via instrumento particular, possui previsão legal e segurança jurídica necessárias ao ato, em conformidade com o artigo 38 da lei 9.514/97.
6. Em relação à indenização por danos morais, observa-se que a retenção indevida do valor em razão de exigência não contida em contrato, privando o consumidor de efetuar o registro da garantia solicitada da forma menos onerosa, somada a tentativa de solução na seara administrativa, são situações que superaram o mero aborrecimento e, diante disso, passiveis de indenização por danos morais. O valor fixado, por ser proporcional e razoável à extensão do dano, não comporta redução.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art.85§2o do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003365-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA - CPF: 310.779.258-67 (RECORRENTE), RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA - CPF: 310.779.258-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024